Tribunal: TJDFT
Processo: 0737357-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737357-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIA VAREJO S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por VIA VAREJO S.A. contra a decisão monocrática de ID 41155425 que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, por ausência de probabilidade do direito. O embargante sustenta que (ID 41724295): 1) a decisão foi omissa por não considerar os fundamentos do recurso relativos ao direito de requerer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II, do Código Tributário Nacional – CTN, por meio do depósito integral; 2) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao dizer que o depósito judicial dos valores devidos do ICMS-DIFAL pode ser realizado pela própria vontade do devedor, que não pode ser determinado ou indeferido pelo juiz. Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para que os fundamentos do recurso sejam devidamente analisados para o provimento do recurso. Após reanálise dos autos, verifica-se que a decisão agravada do dia 26/6/2022 (ID 129144935, integrada ao ID 138083572 dos autos originários) é anterior à sentença proferida no dia 27/6/2022, contra a qual a agravante interpôs recurso de apelação (ID 135444638), para questionar a concessão da segurança para reconhecer a suspensão da exigibilidade do ICMS-DIFAL. Requereu a nulidade da sentença e a concessão definitiva da segurança para o reconhecimento de não recolher o tributo no exercício de 2022. Diante da prolação da sentença, a decisão liminar foi prejudicada/indeferida, conforme se vê do julgamento dos embargos declaratórios de ID 138083572 dos autos originários: “(...) Fato é que pretende a Embargante, na realidade, a modificação do entendimento externado pelo magistrado sentenciante, o que só é possível em sede de apelação, eis que esgotada a atividade jurisdicional com a prolação de sentença. Em outras palavras, requer seja reanalisado os pedidos formulados, o que não se mostra adequado via a oposição de embargos de declaração. Corroborando esse entendimento: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC. 2. Não há que se falar em defeito no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte. 3. É inadmissível embargos de declaração para reexame da controvérsia, objetivando inverter o resultado final. 4. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 5. Embargos de Declaração conhecidos e improvidos. (Acórdão 1259311, 00242069620168070018, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no PJe: 11/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, como justificado acima, a sentença expôs os fundamentos que embasaram a (im)procedência da pretensão inaugural, sendo certo que, em matéria processual civil, vige o princípio do argumento suficiente, segundo o qual não há necessidade de se analisar, na decisão, todas as teses ventiladas, mas sim de expor, de forma devidamente embasada, aquela que ampara a conclusão apontada no dispositivo. Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS E NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a decisão por seus próprios fundamentos. (...)” – grifou-se Tais fatos constam da cópia integral do processo na origem, mas não foram mencionados na petição do agravo, apesar de ser notório que a prolação de sentença seja causa de prejudicialidade das decisões que tratam de tutela de urgência. Isso implica alteração do recurso cabível. Enquanto pendente o julgamento do feito, cabe agravo de instrumento para decisões provisórias que defiram tutela de urgência (CPC, art. 1.015, I). Já da sentença, pronunciamento que decide definitivamente a causa (inclusive as questões contidas na decisão liminar), cabe apelação, nos termos dos arts. 1.009 e seguintes do CPC. De todo modo, a matéria será devolvida para apreciação no meio processual cabível (recurso de apelação). Diante dessas constatações, intime-se a agravante, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil para se manifestar, no prazo de 5 dias, quanto à prejudicialidade do agravo e dos embargos de declaração aqui opostos. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator